Tribunal: TJDFT
Processo: 0000856-36.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000856-36.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JAMES DEAN DO NASCIMENTO BARBOSA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Reitere-se o ofício ID 23762793. Após resposta, façam os autos conclusos para análise do pedido de superpreferência ID 24230950. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac